Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-12.2024.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002404-12.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR - CPF: 837.971.571-34 (APELANTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHEIRA (APELANTE), ELISETE ANGELA DA SILVA SCHEFFER - CPF: 040.511.661-63 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PRELIMINARES. INCLUSÃO DE PROVA DE TÍTULOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança à candidata aprovada em concurso público para o cargo de enfermeiro, anulando o ato administrativo que inseriu a fase de prova de títulos no certame após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, modificação que alterou a classificação da impetrante, rebaixando-a da 3ª para a 4ª posição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão de fase de prova de títulos para cargo de nível superior após a realização das provas objetivas e divulgação do resultado preliminar, tendo como fundamento o artigo 11, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 471/2005, que prevê a obrigatoriedade dessa etapa para cargos de nível superior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, decorrente do artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, impõe que as regras estabelecidas no edital sejam seguidas fielmente tanto pelos candidatos quanto pela própria Administração, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à isonomia entre os concorrentes.

4. A modificação substancial dos critérios de avaliação e classificação, com a inclusão de fase de prova de títulos após a divulgação dos resultados preliminares, configura violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia, pois altera abruptamente as regras do certame, prejudicando candidatos que participaram da prova objetiva sob parâmetros distintos.

5. A preexistência da legislação municipal invocada (Lei Complementar Municipal nº 471/2005) não justifica a modificação posterior do edital, uma vez que, se tal exigência fosse imperativa, deveria ter sido observada desde a abertura do certame, não podendo a Administração, a seu critério, escolher a posteriori critérios de avaliação mais favoráveis a determinados candidatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A inclusão de fase de prova de títulos após a realização das provas objetivas e a divulgação do resultado preliminar do certame configura alteração substancial das regras do concurso público, violando os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia entre os candidatos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e II; Lei Complementar Municipal nº 471/2005, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR MS 35011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020; STJ, RMS 62330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2023; TJMT, N.U 0029799-31.2013.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002404-12.2024.8.11.0025, impetrado por
ELISETE ANGELA DA SILVA SCHEFFER
, concedeu a segurança para determinar a
anulação do ato administrativo que inseriu a fase de prova de títulos
no certame para o cargo de enfermeiro, conforme disposto no edital inicial do concurso público do Município de Castanheira - “EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO – J”, publicado pelo impetrado em 25/04/2024.

Inconformado, o Município de Castanheira interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da inclusão da Prova de Títulos, defendendo que a retificação do edital, com a inserção dessa fase, encontra amparo no artigo 11, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 471/2005, que prevê a obrigatoriedade dessa etapa para cargos de nível superior.

Assevera que não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, pois a retificação ocorreu antes da homologação final do concurso, inexistindo irregularidade na modificação, cujo objetivo foi aprimorar a seleção dos candidatos.

Defende que foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, uma vez que a fase de títulos foi implementada de forma objetiva e igualitária para todos os candidatos aptos.

Por fim, argumenta a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, considerando que ela teve igual oportunidade de participação na fase de títulos, mas não obteve pontuação suficiente para manter sua classificação inicial.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a validade da fase de prova de títulos e, consequentemente, a classificação final do certame nos termos da retificação do edital.

Foram apresentadas contrarrazões por Elisete Angela da Silva Scheffer, que defende a impossibilidade de alteração do edital após a realização das provas objetivas e a publicação do resultado preliminar, por configurar violação aos princípios administrativos, requerendo, assim, o desprovimento do apelo (Id. 268181413).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 273203398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002404-12.2024.8.11.0025, impetrado por
ELISETE ANGELA DA SILVA SCHEFFE
, em face de suposto ato ilegal do Prefeito de Castanheira, concedeu a segurança para determinar a anulação do ato administrativo que inseriu a fase de prova de títulos no certame para o cargo de enfermeiro, conforme o edital inicial do concurso público do Município de Castanheira - “EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO – J”, publicado pelo apelante em 25/04/2024. Ao final, o magistrado julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A impetrante, Elisete Angela da Silva Scheffer, inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital n. 01/2024, com o objetivo de concorrer ao cargo de Enfermeira.

O referido certame tem por finalidade o preenchimento de diversos cargos da estrutura administrativa do Município de Castanheira-MT, sendo que, inicialmente, apenas o cargo de professor contava com previsão editalícia para a realização de prova de títulos, cuja documentação deveria ser entregue no prazo das inscrições (Id. 165486893 – autos de origem).

No entanto, após a realização das provas escritas e divulgação do resultado preliminar do certame, o impetrado promoveu uma alteração abrupta e substancial no concurso. Com a publicação do EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO – J, em 25/04/2024, foi modificada a redação do edital de abertura do concurso, introduzindo a fase de prova de títulos para todos os cargos de nível superior (Id. 165486899 – autos de origem).

Tal situação causou prejuízo à impetrante, que passou da 3ª para a 4ª posição na ordem de classificação, conforme se verifica no “EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO – H” e no “EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO (Id. 268181379). Em razão disso, impetrou mandado de segurança visando a nulidade da prova de títulos, sob o argumento de que essa fase não constava no edital de abertura e sua inclusão posterior alterou substancialmente o certame, configurando violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, vinculação ao edital e isonomia.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança e determinou a anulação do ato administrativo que inseriu a fase de prova de títulos no certame para o cargo de enfermeiro, conforme previsto no edital inicial do concurso público do Município de Castanheira - “EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO – J”, publicado pelo impetrado em 25/04/2024. Ademais, determinou que o Prefeito Municipal de Castanheira se abstenha de efetuar quaisquer outras modificações no edital após o início das etapas do concurso, assegurando a transparência e a lisura do certame, preservando, assim, o direito dos candidatos classificados.

Diante disso, o Município de Castanheira interpôs recurso de apelação, aduzindo a
legalidade da Inclusão da Prova de Títulos
, fundamentando a retificação do edital no artigo 11, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 471/2005, o qual prevê a obrigatoriedade dessa etapa para cargos de nível superior.

Afirma, ainda, que retificação ocorreu
antes da homologação final do concurso
, inexistindo, portanto, irregularidade na modificação, a qual teve por objetivo aprimorar a seleção dos candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência.

A controvérsia central do processo reside na anulação do ato administrativo que instituiu a fase de prova de títulos no concurso público para o cargo de enfermeiro do Município de Castanheira, sem que tal exigência constasse no edital inicial do certame, o qual foi regido pelo Edital nº 001/2024, publicado em 25/04/2024.

Primeiramente, é relevante resumir as publicações dos editais realizadas pelo apelante:

1. Publicação Inicial:
O Município de Castanheira publicou o Edital nº 01/2024 em 06/02/2024, prevendo provas e títulos para diversos cargos, como Analista Administrativo, Assistente Social II, Auditor de Controle Interno, entre outros.

2. Primeira Retificação:
Durante o período de inscrição, em 26/02/2024, foi publicada a Retificação 3, que alterou o edital para exigir apenas prova para os cargos acima mencionados, com classificação pela ordem decrescente da nota final.

2. Segunda Retificação:
Após o término das inscrições e a aplicação da prova em
07/04/2024
e do resultado preliminar da prova escrita objetiva publicado em
19/04/2024
, uma nova retificação foi publicada em
25/04/2024
. Esta retificação reabriu o prazo para a prova de títulos e anulou a exigência de apenas prova, voltando a prever provas e títulos para os cargos, com prazo de 26/04/2024 a 03/05/2024 para a entrega dos títulos.

Portanto, conclui-se que a retificação do edital, que passou a prever a exigência de provas e títulos para os cargos de nível superior,
ocorreu somente após o encerramento do período de inscrições, a realização da prova e a divulgação do resultado preliminar da prova escrita objetiva
.

Pois bem.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é um dos pilares dos certames públicos e decorre do artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na realização de concursos. Esse princípio assegura que as regras estabelecidas no edital devem ser seguidas fielmente tanto pelos candidatos quanto pela própria Administração, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à isonomia entre os concorrentes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiteradamente se posicionado no sentido de que modificações substanciais no edital após o início do certame violam a segurança jurídica e a vinculação ao edital, especialmente quando alteram critérios de classificação ou avaliação. Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. DESEMPENHO MÍNIMO DE 50% DA PONTUAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. ULTRAJE AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA
.” (STF - AgR MS 35011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 26/05/2020). (destaquei)

No caso concreto, o edital original não previa a prova de títulos para o cargo de enfermeiro. Essa etapa foi introduzida somente após a realização das provas objetivas e a divulgação do resultado preliminar, impactando diretamente a classificação dos candidatos, sem que tal exigência estivesse prevista no edital inicial.

Tal alteração não pode ser considerada uma mera retificação administrativa, mas sim uma modificação substancial do certame, que afetou as legítimas expectativas dos candidatos e comprometeu a lisura do processo seletivo. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA
.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4.
Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente
.5
. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
6. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.” (STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023). (destaquei)

Portanto, a introdução da fase de títulos após a divulgação dos resultados preliminares viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, reforçando a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Além da vinculação ao edital, a isonomia deve ser rigorosamente observada em qualquer concurso público. No entanto, ao modificar os critérios de avaliação no decorrer do certame, o ente municipal alterou abruptamente e inesperadamente as regras do concurso, prejudicando os candidatos que participaram da prova objetiva sob parâmetros distintos.

É incontroverso nos autos que candidatos que não apresentaram títulos no período das inscrições, confiando na ausência dessa exigência, foram surpreendidos com a inclusão posterior dessa fase, impactando diretamente sua classificação e afetando o planejamento dos concorrentes.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou em situação análoga, reforçando que a alteração das regras do concurso durante o certame é ilegal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME – INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS NÃO PREVISTO NO EDITAL ORIGINÁRIO - ILEGALIDADE - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Só se admite a alteração no Edital, no decorrer do concurso, impondo novas regras quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira.”
(N.U 0029799-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). (destaquei)

No presente caso, não houve qualquer alteração legislativa superveniente que justificasse a inclusão da fase de títulos. A legislação municipal mencionada pelo apelante (Lei Complementar Municipal nº 471/2005) já existia antes da publicação do edital e não foi observada inicialmente pelo próprio ente público. Se essa exigência fosse imperativa, deveria ter sido respeitada desde a abertura do certame, e não posteriormente, quando a Administração percebeu que poderia alterar os critérios classificatórios.

Assim, a tese do apelante não se sustenta, pois permitir essa modificação equivaleria a autorizar que a Administração direcionasse o concurso, escolhendo a posteriori critérios de avaliação mais favoráveis a determinados candidatos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, resta evidenciado que a inclusão da fase de prova de títulos após a realização das provas objetivas e a divulgação do resultado preliminar configura violação aos princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

Além disso, a ausência de uma mudança legislativa superveniente impede que a Administração altere regras do concurso já em andamento, sob pena de comprometer a isonomia entre os candidatos e a lisura do certame.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo impugnado, restabelecendo a classificação dos candidatos conforme os critérios originalmente previstos no edital inicial do concurso público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025